Tribunal: TJDFT
Processo: 0750748-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750748-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO PEREIRA BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão (ID 215222853 do processo n. 0727901-87.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Bruno Pereira Borges, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de que se trataria de bem de família do devedor. Em suas razões recursais (ID 66710180), o agravante sustenta inexistir comprovação nos autos de que o imóvel se trata de bem de família. Alega que se trata de conclusão de ofício do Juízo da origem. Menciona ser ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem. Alude a julgados que entende amparar a sua tese. Argumenta que "o executado não comprovou que o imóvel é o único bem destinado à residência da família, sendo imprescindível para a análise, máxima vênia, que o devedor apresentasse nos autos as certidões negativas dos cartórios de imóveis do DF, também do seu cônjuge, para comprovar o atendimento aos requisitos legais". Ressalta que o imóvel em questão está localizado no Lago Sul, região nobre de Brasília. Aduz que o agravado poderia vender o imóvel, saudar a sua dívida no valor de R$278.395,24 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), e com o saldo adquirir outra moradia. Vindica a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Defende que a probabilidade do direito estaria evidenciada, porquanto o executado não comprovou que o imóvel se trata de bem de família. Já o perigo de dano, seria devido ao risco de alienação ou alteração da titularidade do bem. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de penhora do imóvel do executado. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 66710182 e 66710183). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra Bruno Pereira Borges, em razão da cédula de crédito bancário n. 00000202301199010 emitida pelo executado. O valor inicial da dívida é de R$278.395,24 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). No curso do processo, a par das informações contidas no relatório Infojud (ID origem 213972812), o agravante vindicou a penhora de bem imóvel do executado (ID origem 214361266). O Juízo da origem proferiu a decisão agravada (ID origem 215222853), no qual indeferiu tal pedido. Por pertinente, confira-se trecho desse pronunciamento: O exequente requer a penhora do imóvel no qual a executada reside, conforme indicado na própria petição inicial e onde também houve a citação (ID 206481537). Nesse contexto, é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não está condicionada à prova de que ele seja o único imóvel de propriedade do devedor, senão de que este nele resida. Posto isso, indefiro o pedido antecedente. Acerca do assunto, o art. 1o[1] da Lei 8.009/1990 dispõe ser impenhorável o imóvel residencial do devedor. E, da análise dos autos, verifica-se que o agravante indicou como endereço do executado o imóvel no qual requer a penhora, além disso, houve a citação do devedor no referido local (ID origem 206481537). Mais, o reportado relatório do Infojud relaciona apenas o imóvel em questão como de propriedade do executado. Em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito para se deferir esse pedido de penhora em antecipação da tutela recursal. Há indicativos de se tratar de bem de família, o qual é impenhorável nos termos da Lei 8.009/1990, ainda que o valor venal do imóvel seja elevado. Ademais, tal impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. Nesse sentido, destaca-se precedente deste e. Tribunal de Justiça, de autoria desta Relatora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1408597, 07381908720218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se extrai que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, obstando a penhora vindicada, resulte em risco de dano grave ou de difícil reparação, dado que não há elemento indicativo de que o executado esteja se desfazendo do imóvel a fim de frustrar a execução. Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.